Tribunal: TJBA
Processo: 0000777-71.2009.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000777-71.2009.8.05.0125 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADELINO WALTER FERREIRA Advogado(s): ADELINO WALTER FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PARTICULAR. ATO PRATICADO POR PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. AUTORIZAÇÃO INDEVIDA. PROPOSITURA DA AÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 8.249/1992. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS, PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE, NO ALCANCE DO RESULTADO ILÍCITO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 10, XII, DA LEI 8.429/92. PERMITIR QUE TERCEIRO SE ENRIQUEÇA ILICITAMENTE. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DEMONSTRADA. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DANO AO ERÁRIO. EFETIVO PREJUÍZO. RESSARCIMENTO DEVIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000777-71.2009.8.05.0125, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.